Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-78.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004792-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES,

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOAMAT COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO MATO GROSSO - CNPJ: 06.889.621/0001-54 (APELANTE), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
—
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
— SAÍDA INTERNA DE
ALGODÃO EM PLUMA
DESTINADA À INDÚSTRIA TÊXTIL BENEFICIÁRIA DO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC)
— FATOS GERADORES OCORRIDOS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010 —
ARTIGO 333, § 7º, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (RICMS/MT), APROVADO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.944, DE 6 DE OUTUBRO DE 1989, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 1.095, DE 19 DE ABRIL DE 2012
— OPERAÇÕES ACOBERTADAS PELO DIFERIMENTO — CONSTATAÇÃO — ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO DIFERIDO.

Nas operações de saída interna de
algodão em pluma
destinada à indústria têxtil beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (PRODEIC), cujos fatos geradores ocorreram nos meses de setembro a dezembro de 2010,
não se fazia necessário o prévio requerimento do contribuinte pelo diferimento, visto que este decorre da saída interna de mercadoria destinada à beneficiária de programa de desenvolvimento econômico, a teor do artigo 333, § 7º, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a redação dada pelo Decreto nº 1.095, de 19 de abril de 2012. Logo, m
anifesta a ilegitimidade da cobrança do imposto diferido.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Cooperativa Agroindustrial do Mato Grosso
contra a sentença (Id. 110446027) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
tutela provisória de urgência cautelar c/c anulatória de débito fiscal
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença, uma vez que não foram analisados todos os fundamentos deduzidos na inicial, a revelar ofensa ao disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, assegura que “
as saídas de mercadorias dos estabelecimentos de cooperativa, com destino a estabelecimento de indústria têxtil localizado no Estado de Mato Grosso e enquadrado no PRODEIC
(Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso)
, estavam abrangidas obrigatoriamente pelo diferimento previsto no § 7º do art. 333 do RICMS/89, independentemente se o remetente fosse ou não optante pelo diferimento, pois nesse caso, o diferimento era do destinatário
”.

Assevera que “
não faz sentido o Estado de Mato Grosso firmar os acordos com as indústrias têxtis e inserir o texto do §7º do artigo 333 do RICMS/89 na legislação Estadual e, posteriormente, o fisco deste Estado não reconhecer os efeitos do diferimento
”, já que “
não possuem outra finalidade que não assegurar a aplicação do instituto do diferimento
”. Ademais, as citadas disposições “
foram repristinadas pelo Decreto nº 1.095/2012, com efeito retroativo, por força do seu artigo 3º, sanando qualquer dúvida sobre a regularidade das operações de venda de algodão em pluma efetivadas entre a apelante e as indústrias Santana Têxtil e TBM Têxtil sob o manto do diferimento
”.

Afiança que, quanto à ausência de recolhimento do tributo devido, “
o diferimento é a modalidade de substituição tributária que o contribuinte substituto tributário é responsável pelo recolhimento do ICMS
(Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação)
referente às operações que já aconteceram, também conhecida como substituição tributária ‘para trás’, ou seja, não há que se falar em ausência de recolhimento, como ocorre nos casos de isenção ou não incidência tributária, visto que o imposto será recolhido integralmente pelo substitutivo tributário
”.

Afirma que o fisco procedeu ao cancelamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS referente a outro período de apuração, em situação semelhante da autuação fiscal, pelo que deve ser aplicado igual entendimento no caso em julgamento.

Acentua que, procedeu ao recolhimento a mais do preparo recursal, razão pela qual deve ser restituído o montante de R$ 87.519,11: oitenta e sete mil quinhentos e dezenove reais e onze centavos, uma vez que o valor que deveria ter sido recolhido era somente R$ 375,89: trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 110446051).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 115888952).

Recebido a apelação, nos termos dos artigos 1.010, § 3º e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil. Convertido o julgamento em diligência para que a apelante procedesse à juntada de cópia do inteiro teor do acórdão do Conselho de Contribuintes referente ao julgamento do recurso administrativo (
e-process
nº 5077558/2011), (Id. 128054695).

Manifestação de Cooperativa Agroindustrial do Mato Grosso (Id. 129520680), a pontuar que “
a decisão final ocorrida no eprocess nº 5077558/2011 foi uma decisão monocrática de segunda instância – e não um acórdão – tendo em vista normativa vigente à época que impediu o julgamento colegiado do tema, cancelando todos os votos que já haviam sido proferidos no processo, inclusive votos favoráveis à apelante
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, julgo improcedente a ação.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor da condenação (
sic
), nos termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito ao arquivo com baixa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. [...]. (Id. 110446027 – fls. 5/6).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, visto que não restou demonstrada a existência de omissão ou contradição na decisão anterior, pois esta abordou todos os pontos apresentados pelas partes de maneira clara, e por esta razão, inexiste vício na decisão anterior.

O que torna evidente a pretensão destas em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão.

[...]

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 110446042 – fls. 2/3).

Começo pela preliminar de
nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que, não foram analisados todos os fundamentos deduzidos na inicial, a revelar ofensa ao disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso, o Juízo
a quo
decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para justificar a improcedência da pretensão, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

Não se exige do julgador que utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia.

É corrente que “
o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e de não considerarmos as mesmas cousas
” (Descartes). Logo, não se impor ao julgador este ou aquele fundamento já presente em outro capítulo da sentença:

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). Nesse sentido, também: REsp 1665273/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017.

III - Em relação à arguição de afronta aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 e artigos 10 e 12 da Lei 8.429/92, o presente caso em questão foi decidido de maneira fundamentada e completa, mas não conforme objetivava os recorrentes, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.

IV - Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - O disposto no art. 131 do CPC/73: ‘Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.’. Nesse sentido, ainda, os precedentes: REsp 1412946/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/4/2016; AgRg no REsp 1.305.406/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 13/4/2016.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1261802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que, a controvérsia consiste no lançamento de crédito tributário, no valor original de R$ 2.591.219,58: dois milhões quinhentos e noventa e um mil duzentos e noventa e dezenove reais e cinquenta e oito centavos, mediante lavratura de Notificação/Auto de Infração – NAI, na data de 16 de dezembro de 2011, em razão de a apelante não ter recolhido
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, referente aos fatos geradores ocorridos nos meses de setembro a dezembro de 2010 (
Notificação/Auto de Infração
nº 8432001000070201110, Id. 110442496).

É este o teor da decisão administrativa proferida, em 4 de dezembro de 2013, no âmbito do processo administrativo tributário:

[...] A análise da documentação acostada aos autos pela recorrente, bem como da legislação de regência da matéria, nos leva a conclusão óbvia de que as empresas que adquiriram mercadorias da recorrente estão autorizadas a adquirir mercadorias sujeitas ao diferimento, sem que pra isso necessitem realizar quaisquer atos formais necessários a fruir tal benefício, por força do que se encontra firmado nas cláusulas sétima do Protocolo de Intenções, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a empresa Santana Têxtil S A (folhas 38) e cláusula quarta do Termo de Acordo firmado com a empresa TBM Têxtil Bezerra de Menezes S A ( folhas 45), ambas as normativas firmadas nos termos da Lei 7.958/2003, que cria o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC; todavia esse não é o entendimento que formou esse juízo com relação a recorrente, na medida em que o diferimento no seu caso, é uma medida de opção; senão vejamos, dada a natureza e circunstância em que a empresa opere, talvez seja mais conveniente que faça a sua apuração do ICMS de forma normal, onde a mesma apropriaria os seus créditos fiscais por suas aquisições em confronto com suas saídas tributadas, obtendo assim o ICMS a recolher.

A legislação do Estado de Mato Grosso não obriga, não é impositiva, no sentido em que os contribuintes sejam obrigados a se utilizar do diferimento, justamente pelo fato de que a apuração e tributação normal lhe possam ser mais conveniente; tanto é assim, que o contribuinte para fazer jus ao diferimento precisa fazer essa opção expressamente, assim prescreve o artigo 343-A do RICMS, ‘verbis’:

Art. 343-A Nas hipóteses
em que se faculta o diferimento pelos artigos 326, 332, 333, 334, 335, 335-B e 337
deste Capítulo, o contribuinte que optar pela tributação da operação ou prestação realizada, deverá formalizar sua opção junto à Secretaria de Estado de Fazenda, através de Agência Fazendária de seu domicílio fiscal. ‘Grifo nosso’

Nota-se que a Legislação Estadual atribui a faculdade ou não ao contribuinte de se utilizar ou não do deferimento, e querendo deve fazê-lo de forma expressa nos termos do RICMS, cumprindo algumas formalidades, nos termos do Artigo 343-B, ‘verbis’:

Art. 343-B O contribuinte que optar pela utilização do diferimento decorrente de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 326, 332, 333, 334, 335, 335-B e 337 deste Capítulo, deverá formalizar sua opção junto à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante apresentação de declaração unilateral de vontade à Agência Fazendária de seu domicílio fiscal.

Em face do que prescreve a legislação, este juízo está convencido de que a fruição do diferimento dada ao destinatário das mercadorias, através de acordo de vontade entre as partes, Empresa/Estado de Mato Grosso, não obriga, sobremaneira o remetente da mercadoria, visto ser esse regime de tributação facultativo, onde o contribuinte faz a opção ou não, dada as razões já apontadas; Não vislumbramos portanto, a existência de quaisquer dispositivo que afastasse a necessidade de formalização desta opção, nos termos dos dispositivos já citados; não podemos olvidar que a consulta n° 395498/2010, que obteve a informação n° 055/2010, que lhe teria atribuído o direito de vender as mercadorias com diferimento, com base no § 11 do Artigo 333 do RICMS, já era letra morta, pois revogada, por ocasião dos fatos geradores por ela praticados.

Quanto as notas fiscais que a recorrente alega ter efetivamente registrado e comprovado esses registros, afastamos a análise deste aspecto, em face de sequer constar autuação sobre essas irregularidades na NAI lavrada, restando claro que essa ausência se deu pelo fato de terem sido aceitas as justificativas, em sede de intimação, apresentadas pela recorrente (folhas 525).

4 - Da conclusão:

Em face do exposto, julgo procedente, a presente Ação Fiscal, iniciada com a NAI n° 8432001000070201112 (
rectius
:
8432001000070201110)
, no valor de R$ 5.609.649,20, mantendo em sua integralidade todos os lançamentos efetuados através da mesma, ficando a recorrente intimada, a partir da ciência desta decisão, a recolher o Crédito Tributário apontado, no prazo de 30 (trinta) dias, com os devidos acréscimos legais. [...]. (Id. 110442498). [com negrito no original]

Ao recurso administrativo, negou-se provimento em decisão administrativa singular proferida na data de 12 de março de 2014:

[...] Iniciando-se a cognição de mérito, é certo que as empresas adquirentes do algodão em pluma, TBM Têxtil Bezerra de Menezes S/A e Santana Têxtil S/A, listadas no anexo I do procedimento fiscal, estariam autorizadas a adquirir mercadorias sujeitas ao diferimento do imposto sem qualquer tipo de autorização prévia, nos termos dos Protocolos de Intenções firmados com o Estado de Mato Grosso que lhes concedeu os benefícios do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, regulado pela Lei 7.958/2003.

No entanto, a celeuma se verifica ao observar a operação sob a ótica do autuado/Remetente, pois a legislação também determina através dos arts. 333 c/c 343-A c/c 343-B do RICMS, que para ele se utilizar do diferimento do imposto, deveria antes ter optado expressamente por esse tipo de tributação.

[...]

Quanto às alegações de que as operações estavam respaldadas pelos Pareceres 055/2010 e 152/2010, ambos da GCPJ/SUNOR, que amparavam a comercialização com empresas beneficiárias do diferimento sem do destaque do ICMS, verifica-se que a Informação 055/2010 foi fundamentada no §11 do Art. 333 do RICMS, parágrafo, este, revogado em 01/07/2010, ou seja, não se aplica
in causu
por ter data anterior aos fatos geradores lançados; já a Informação 152/2010 de igual modo não se aplica ao Autuado, pois, se trata de questionamento formulado por contribuinte credenciado em outro programa de desenvolvimento, o PROALMAT (
Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso
), o que também não era o caso do Recorrente conforme espelho de situação cadastral anexo.

Conclusão

Frente ao exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte, para manter a decisão de primeira instância administrativa que julgou procedente a Ação Fiscal instrumentada através da Notificação de Auto de Infração – NAI-e, nº 8432001000070201112 (
rectius
: 8432001000070201110), lavrada em desfavor da empresa autuada, COOMAT – Cooperativa Agroindustrial do Mato Grosso, I.E. 13.266.182-9 e CNPJ 06.889.621/0001-54, imputando a obrigação de recolher o valor descrito à fl. 34, de R$ 5.609.649,20 (cinco milhões, seiscentos e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, que estão sendo atualizados diariamente no sistema do Conta Corrente Fiscal, conforme exigência contida no §14, inciso V, do art. 478 do RICMS. [...]. (Id. 110445950 – fls. 4/8).

É de se registrar que, a questão acerca da existência de direito líquido e certo da apelante de ter o recurso administrativo submetido a julgamento pelo Conselho de Contribuintes, foi objeto do
mandamus
(código nº 894652), em curso no Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, no qual a segurança restou indeferida, pelos seguintes fundamentos:

[...] Isto posto, a existência de leis ordinárias prevendo o duplo grau (
in casu
, a norma contida no art. 36 da Lei n° 8797/2008), mas, com possibilidade de serem proferidas decisões monocráticas
a priori
não viola o princípio em debate. Principalmente porque, como dito alhures, não existe direito absoluto, podendo eventualmente um princípio ceder em face de outros valores igualmente protegidos constitucionalmente como a segurança jurídica, a celeridade, a eficiência do judiciário e a duração razoável do processo, que contribuem igualmente para o atingimento da finalidade última de garantia de acesso à Justiça e adequada proteção jurisdicional.

No mesmo sentido, a própria Constituição prevê a possibilidade de existência de causas decididas em instância única (art. 102, III da CF/88) e, por fim, porque caso haja violação de algum direito fundamental e/ou irresignação frente a decisão proferida, está aberta a possibilidade do cidadão socorrer-se a via judicial, já que a seara administrativa não tem o condão de produção de efeitos do instituto da coisa julgada.

Ex positis
e tudo o mais que dos autos consta, denego a segurança, na medida em que, conforme fundamentação exposta, não há em favor do Impetrante direito líquido e certo a consubstanciar seu pleito.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, portanto, preclusas as vias recursais, certifique-se o transito em julgado e arquivem-se com as respectivas baixas.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

Cuiabá, 01 de julho de 2016. [...]. (informações retiradas dos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal, em consulta realizada na data de 26 de outubro de 2022).

Consoante andamentos processuais do mandado de segurança (código nº 894652), a sentença transitou em julgado em 20 de outubro de 2016.

Quanto às operações de venda de
algodão em pluma
às indústrias têxteis (Santana Têxtil Mato Grosso S.A. e TBM Têxtil Bezerra de Meneses S.A.), as quais estavam enquadradas no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC à época dos fatos geradores ocorridos nos meses de setembro a dezembro de 2010, a questão convertida consiste na correta aplicação da legislação tributária
.

O Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, dispunha acerca do diferimento nas saídas internas de produtos:

Art. 333 O lançamento do imposto incidente nas saídas de:

[...]

IV – caroço de algodão, algodão em caroço, algodão em pluma e fibrilha de algodão de produção mato-grossense, será diferido em todas as operações internas, até o momento em que ocorrer:

a) sua saída para o exterior ou para outra unidade da Federação; (efeitos a partir de 1° de janeiro de 2012);

b) (revogado)

c) a saída dos produtos resultantes do respectivo processo industrial; (efeitos a partir de 1º de julho de 2010)

[...]

§ 5º A fruição do diferimento nas hipóteses de saída de produto previsto neste artigo de estabelecimento produtor, ainda que equiparado a comercial ou industrial, é opcional e sua utilização implica ao mesmo:

I - renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos;

II - aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos, divulgadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver.

[...]

§ 7º O disposto no inciso IV poderá ser estendido às saídas internas de algodão em pluma quando destinado a contribuinte cadastrado e credenciado pelo Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, instituído pela Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, nos termos da legislação específica.

Com o advento do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.526, de 5 de maio de 2010, o parágrafo 7º do artigo 333 do citado Regulamento restou revogado. De outro lado, acrescentou-se o parágrafo 11, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2007, com a seguinte redação:

§ 11 Exclusivamente, em relação às saídas que destinarem os produtos referidos no inciso IV do caput deste artigo a contribuinte autorizado a efetuar a respectiva aquisição ao abrigo do diferimento do ICMS, em decorrência de enquadramento em programa de desenvolvimento econômico setorial instituído pelo Estado de Mato Grosso, não se exigirá do remetente a observância do disposto no inciso I do § 5º, dispensado o estorno do crédito proporcional.

Em decorrência da existência de fundada dúvida sobre a necessidade de optar pelo diferimento nas operações de venda às empresas beneficiadas por programa de desenvolvimento econômico após a revogação do parágrafo 7º do artigo 333 do retrocitado Regulamento, a apelante procedeu à
consulta
com o fisco, que prestou, em 7 de junho de 2010, as seguintes informações:

[...] Assim sendo, a regra geral para a realização da operação com diferimento por estabelecimento comercial é que o remetente faça a opção pelo benefício renunciando ao aproveitamento de todos os créditos, nos termos da Portaria nº 079/2000, conforme art. 333, § 2º, do Regulamento do ICMS.

Todavia, na situação consultada, qual seja, para as operações descritas no § 11 do art. 333, o benefício é específico e destinado a contribuintes autorizados a efetuar aquisição de mercadorias ao abrigo do diferimento em razão de enquadramento em programa de desenvolvimento econômico setorial instituído por este Estado, no qual não se exige do remetente a renúncia aos créditos.

Assim sendo, e considerando que o benefício é decorrente de determinação na legislação tributária, a qual, expressamente, dispensa o remetente da renúncia ao aproveitamento de créditos, as operações de saídas realizadas pela Consulente com destino a empresas que se enquadram nas condições indicadas no aludido § 11 do artigo 333 do Regulamento do ICMS, poderão ser realizadas ao abrigo do diferimento, independente de o remetente ser optante pelo aludido benefício. [...]. (Id. 110442493 – fls. 3).

Portanto, constata-se que o parágrafo 11 do artigo 333 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, acrescentado pelo Decreto nº 2.526, de 5 de maio de 2010, não teria imposto nova obrigação à apelante, qual seja, a de optar pelo diferimento nas operações realizadas com empresas enquadradas no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

Ocorre que, o referido dispositivo (parágrafo 11) foi revogado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.653, de 30 de junho de 2010, com efeitos a partir de 1º de julho de 2010. De outro lado, acrescentou-se os parágrafos 12 e 13 ao artigo 333 do citado Regulamento, com a seguinte redação:

§ 12 Sem prejuízo do atendimento ao disposto no inciso II do § 5º deste artigo, o diferimento do imposto nas saídas internas dos produtos mencionados no inciso IV do caput será de observância obrigatória para o contribuinte que utilizar a redução da base de cálculo prevista no artigo 39 do Anexo VIII, em relação às operações interestaduais que promover.

§ 13 Ressalvado o disposto no artigo 39 do Anexo VIII, a fruição do diferimento nas hipóteses arroladas no inciso IV do caput impede a utilização de qualquer outro benefício fiscal aplicável à mercadoria ou à operação.

Assim, vê-se que o enquadramento no regime de diferimento do imposto nas saídas internas de
algodão em pluma
passou a ser obrigatório na hipótese de o contribuinte optar pela redução da base de cálculo prevista no artigo 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a redação dada pelo Decreto nº 2.653, de 30 de junho de 2010,
o que não é a hipótese
.

Art. 39 Fica reduzida a 50% (cinquenta por cento) do valor da respectiva operação a base de cálculo do imposto incidente nas saídas interestaduais dos produtos adiante arrolados, de produção mato-grossense: (efeitos a partir de 1º de julho de 2010)

I – caroço de algodão;

II – algodão em caroço;

III – algodão em pluma;

IV – fibrilha de algodão.

§ 1º A fruição do benefício previsto neste artigo implica ao contribuinte:

I – a obrigatoriedade de adoção do diferimento do imposto nas operações internas, em consonância com o estatuído no inciso IV e nos §§ 12 e 13 do artigo 333 das disposições permanentes;

II – a renúncia ao aproveitamento dos créditos pelas entradas de insumos no estabelecimento, na mesma proporção em que realizadas as operações internas e interestaduais, em relação à totalidade das operações de saída promovidas no período;

III – a aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos, divulgadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver;

IV – o impedimento de utilizar qualquer outro benefício previsto na legislação tributária para a mercadoria ou operação.

§ 2º Ao contribuinte que utilizar a redução da base de cálculo do ICMS, na forma prevista neste artigo, para as operações interestaduais, bem como o diferimento de que tratam o inciso IV e os §§ 12 e 13 do artigo 333 das disposições permanentes, fica assegurada a manutenção do crédito decorrente da entrada de insumos no estabelecimento, na mesma proporção em que se realizarem as operações de exportação, em relação à totalidade das operações de saída promovidas no período.

Posteriormente, veio a lume o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.095, de 19 de abril de 2012, que
alterou a alínea “d” do inciso IV do artigo 333 e represtinou o parágrafo 7º com nova redação
, este com efeitos retroativos a 5 de maio de 2010.

Art. 1º. O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I -
alterada a alínea ‘d’ do inciso IV do artigo 333
, assim como os §§ 1º, 2º e
repristinado o § 7º com nova redação
, todos do mesmo preceito, conforme assinalado:

‘Art. 333. .....

IV - .....

d)

O diferimento previsto neste inciso abrange todos os estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, bem como alcança todas as mercadorias ou produtos que vierem a ser comercializados nas condições previstas neste artigo
.

[...]

§ 7º O disposto no inciso IV poderá ser estendido às saídas internas de algodão em pluma quando destinado a contribuinte cadastrado e credenciado pelo Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, instituído pela Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, nos termos da legislação específica
. [...].’

[...]

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012,
exceto quanto ao dispositivo do § 7º do artigo 333 na redação a que se refere o inciso I do artigo 1º deste artigo, em relação ao qual retroage a 05 de maio de 2010
. [sem negrito no original]

Logo, em relação ao parágrafo 7º do artigo 333 do citado Regulamento, os efeitos retroagiram à data de sua revogação pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.526, de 5 de maio de 2010.

No caso, a análise do artigo 333, § 7º, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a redação dada pelo Decreto nº 1.095, de 19 de abril de 2012, deve ser feita nos termos de sua norma regulamentadora: a Resolução Conjunta do Conselho de Desenvolvimento Agrícola e do Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Estado de Mato Grosso nº 1, de 19 de agosto de 2008, que dispõe:

Art. 1º -
Fica o diferimento do imposto de que tratam os §7º e inciso IV do caput do artigo 333 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944, de 06 de outubro de 1989, estendido para fins do §3º do artigo 10 e §3º do artigo 14 do Decreto n. 1.432, de 29 de setembro de 2003, as saídas internas de algodão em pluma, nas seguintes hipóteses
:

I - saídas do produto destinadas a estabelecimento cadastrado e credenciado pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Gross - PROALMAT - Indústria, instituído pela Lei n. 7.183, de 12 de novembro de 1999, nos termos da legislação específica;

II - saída do produtor com destino a cooperativa devidamente credenciada nos termos do artigo 17-A do Decreto n. 1.589, de 18 de julho de 1997, mediante Resolução específica, originada do Conselho de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Mato Grosso - CDA, da qual faça parte da cooperativa destinatária;

III - saída da cooperativa com destino a produtor que dela faça parte, quando a cooperativa for previamente credenciada nos termos do artigo 17-A do Decreto n. 1.589, de 18 de julho de 1997, mediante Resolução específica, originada do Conselho de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Mato Grosso - CDA;

IV -
saída do produtor ou da cooperativa com destino a estabelecimento de indústria têxtil localizada no Estado de Mato Grosso, enquadrado no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, instituído pela Lei n. 7.958, de 25 de setembro de 2003
.

Dessa forma, as saídas internas de
algodão em pluma
do estabelecimento da apelante para as indústrias têxteis (Santana Têxtil Mato Grosso S.A. e TBM Têxtil Bezerra de Meneses S.A.), as quais estavam enquadradas no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC à época dos fatos geradores ocorridos nos meses de setembro a dezembro de 2010, cuidam-se de operações acobertadas pelo diferimento, visto que, não se fazia necessário, como pretende fazer crer o apelado, o prévio requerimento pelo diferimento, já que este decorre da operação de saída interna de mercadoria destinada à beneficiária de programa de desenvolvimento econômico.

Assim, patente a ilegitimidade da cobrança do crédito tributário constituído pela Notificação/Auto de Infração nº 8432001000070201110 em relação à apelante, visto que as operações estavam acobertadas pelo benefício de diferimento; logo, não poderia ser exigido dela, mas sim do responsável pela obrigação tributária diferida.

Quanto aos
honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...].

No caso, a sentença fixou os honorários advocatícios em oito por cento (8%) sobre o valor da condenação (inexistente), logo, a manutenção da base de cálculo daqueles importaria na impossibilidade de se proceder à execução, além de ter sido estabelecido o percentual em desconformidade com o artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, pelo que se faz necessário à sua correção.

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. (REsp 1.847.229/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 887903/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2021).

De resultado, fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, I, II e III, do Código de Processo Civil incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa, o que deve corresponder ao valor original do crédito tributário (
R$ 2.591.219,58: dois milhões quinhentos e noventa e um mil duzentos e noventa e dezenove reais e cinquenta e oito centavos).

Por fim, anoto que, relativamente ao pedido de restituição de eventual valor pago a mais no preparo recursal, este deve ser requerido pela via administrativa, nos termos da Instrução Normativa SCA nº 2, de 22 de novembro de 2011, atualizada em 11 de novembro de 2019 (
versão 4
): “
3. Pedido de Restituição. É o instrumento utilizado pela parte para requerer ao Juiz Diretor do Foro ou Presidente do Tribunal, a devolução do valor de Custas Judiciais e Diligência de Oficial de Justiça nas seguintes situações: recolhidas e não utilizadas, recolhidas indevidamente, em duplicidade ou a maior
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos e declarar a ilegitimidade da cobrança do crédito tributário constituído por meio da
Notificação/Auto de Infração nº 8432001000070201110, com a inversão do ônus da sucumbência; e

ii
)

retificar, de ofício, os honorários advocatícios para fixa-los nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, I, II e III, do Código de Processo Civil incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022